Tribunal: TJBA
Processo: 8006346-23.2024.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006346-23.2024.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANIEL NEVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDNAIARA DE ALMEIDA DIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE CAPIM GROSSO. LEGITIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DA VERBA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA METADE DO VALOR FIXADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra a decisão e subsequente sentença homologatória proferidas no bojo do Termo Circunstanciado nº 8006346-23.2024.8.05.0049, em trâmite na Vara dos Feitos Criminais da Comarca de Capim Grosso, a qual fixou honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada, Dra. Ednaiara de Almeida Dias dos Santos, OAB/BA nº 83.470, pelo valor arbitrado de R$ 4.612,74 (quatro mil, seiscentos e doze reais e setenta e quatro centavos).

II. Questão em Discussão

2. A presente insurgência recursal envolve três eixos centrais de discussão: (i) verificar a legitimidade e validade da nomeação da defensora dativa, considerando as alegações de existência de órgãos de assistência jurídica; (ii) analisar a competência do Juízo Criminal para proceder à fixação da verba honorária, e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de honorários obedece aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ou se comporta a requerida redução, em face do trabalho efetivamente prestado pela advogada.

III. Razões de Decidir

3. A nomeação de defensor dativo se configura como medida legítima e indispensável na ausência de Defensor Público atuante na comarca, ou diante de sua impossibilidade de atuação por razões logísticas ou de inércia do órgão, consubstanciando o dever constitucional do Estado de garantir a ampla defesa aos hipossuficientes.

4. O mandamento constitucional insculpido no art. 5º, inciso LXXIV, assegura o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, cujo cumprimento pode ser alcançado mediante nomeação de advogado dativo quando a Defensoria Pública não puder exercer o mister no local ou no momento processual adequado.

5. A orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, reconhece a plena validade da fixação dos honorários advocatícios em sentença penal, atribuindo-lhe a natureza de título executivo judicial, líquido, certo e exigível, tornando desnecessária a propositura de uma ação autônoma e prescindindo de citação ou intervenção do Estado na fase de conhecimento da ação penal, sendo suficiente a sua intimação para fins de recurso ou cumprimento..

6. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado de forma absoluta (Tema 984 do STJ), servindo apenas como parâmetro referencial e orientador, devendo o juiz, no entanto, sempre observar o labor efetivamente despendido pelo profissional, a complexidade da causa, o lugar de prestação do serviço e o tempo exigido.

7. A verba honorária originalmente arbitrada pelo Juízo a quo (R$ 4.612,74) demonstrou-se excessiva e desproporcional à atuação restrita da defensora dativa no caso concreto — que se limitou, essencialmente, ao acompanhamento do autor do fato em audiência preliminar, impondo-se a sua minoração para a metade do valor fixado, alcançando o montante de R$ 2.306,37 (dois mil, trezentos e seis reais e trinta e sete centavos).

IV. Dispositivo e Tese

O recurso deve ser conhecido e provido em parte, nos termos da fundamentação apresentada.

Tese de Julgamento:

"1. É legítima a nomeação de defensor dativo na ausência de Defensor Público na comarca ou impossibilidade de atuação.

A sentença penal que fixa honorários advocatícios a defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível.

O valor dos honorários deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução quando o montante arbitrado se mostrar excessivo em face do trabalho realizado, não estando o juiz estritamente vinculado à tabela da OAB"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, arts. 22, §1º, e 24

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8006346-23.2024.8.05.0049, oriundos da Comarca de Capim Grosso, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado o DANIEL NEVES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.